Tribunal: TJPA
Processo: 0025823-14.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VITIMA - ART. 157, § 2º, I, II E V DO CPB (EVENTO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS DA REFORMA DE ABRIL/ 2018) - RECURSO DA DEFESA ? AFASTAMENTO DAS MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS CONTUNDENTES DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NA AÇÃO REPROVÁVEL SENDO PRESCINDÍVEL SUA SUBMISSÃO A PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DA LETALIDADE BEM COMO INCONTROVERSO O CONCURSO DE AGENTES EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PLURALIDADE DE CONDUTAS; RELEVÂNCIA CAUSAL, LIAME SUBJETIVO E IDENTIDADE DE INFRAÇÃO ? DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? INVIABILIDADE DEVIDO AO SEU CARATER PENAL. BEM COMO A POSSIBILIDADE DE SUA CONVERSÃO OU DE SUA ISENÇÃO VIOLAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. ADEMAIS O JUÍZO COMPETENTE (DA EXECUÇÃO) PODERÁ DEFERIR O SEU PARCELAMENTO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 169 E § 1º DA LEI Nº 7.210/84, MAS JAMAIS A ISENÇÃO, POR SER UMA CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL - RECURSO CONHECIDO E MANTIDO A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 28 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; II - Nesse contexto, correta a condenação do acusado pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, não havendo falar em decote das majorantes, devidamente comprovadas;III - Sem previsão legal que ampare a dispensa a pena de multa, em face da suposta hipossuficiência alegada pelo Apelante. No mais, a sentença a quo foi extremamente diligente e cuidadosa na fixação da multa, observando as regras gerais de aplicação da pena, previstas no artigo 59, do CPB, bem como, considerou a capacidade econômica do réu, aplicando-lhe sanção muito próxima do mínimo legal;IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 28 DIAS MULTA;V - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0025823-14.2016.814.0401.
APELANTE: HUGO CIPRIANO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VITIMA - ART. 157, § 2º, I, II E V DO CPB (EVENTO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS DA REFORMA DE ABRIL/ 2018) -
RECURSO DA DEFESA
- AFASTAMENTO DAS MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS CONTUNDENTES DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NA AÇÃO REPROVÁVEL SENDO PRESCINDÍVEL SUA SUBMISSÃO A PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DA LETALIDADE BEM COMO INCONTROVERSO o concurso de agentes em razão dO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA Pluralidade de condutas; relevância causal, liame subjetivo e identidade de infração - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE DEVIDO AO SEU CARATER PENAL. BEM COMO A possibilidade de sua conversão ou de sua isenção violar o princípio constitucional da legalidade. ADEMAIS o Juízo competente (da Execução) poderá deferir o seu parcelamento, conforme disposto no art. 169 e § 1º da Lei nº
7.210
/84, mas JAMAIS a isenção, por ser uma consequência da condenação criminal - RECURSO CONHECIDO E MANTIDO A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 28 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
II - Nesse contexto, correta a condenação do acusado pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, não havendo falar em decote das majorantes, devidamente comprovadas;
III - Sem previsão legal que ampare a dispensa a pena de multa, em face da suposta hipossuficiência alegada pelo Apelante. No mais, a sentença
a quo
foi extremamente diligente e cuidadosa na fixação da multa, observando as regras gerais de aplicação da pena, previstas no artigo 59, do CPB, bem como, considerou a capacidade econômica do réu, aplicando-lhe sanção muito próxima do mínimo legal;
IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 28 DIAS MULTA;
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

HUGO CIPRIANO DE SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 28 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A combativa defesa pugnou pelo decote das majorantes do emprego de arma de fogo, além do concurso de agentes, uma vez que para a aplicação dessas majorantes, necessário a certeza de sua efetiva ocorrência nos autos, sendo temerário seu reconhecimento em face das parcas evidências que desautorizam o seu adimplemento na decisão objurgada. Logo, pudente o total afastamento das majorantes suscitadas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de ação penal ajuizada em face do réu supracitado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 157, § 2°, incisos 1,11 e V do CP, praticado em 20.07.2016, por volta de 08hs20min, na Av. Duque de Caxias, n.307 -- Altos, Bairro Marco, Belém-PA.

A denúncia foi oferecida em 09.01.2017 (fls.02/03/04) e recebida pelo MM. Juiz em 19.01.2017 (fl.05). No dia 03.05.2017, houve audiência de instrução, registrada através de gravação audiovisual juntada na f1.71, quando houve a oitiva da vítima MARCELA SANTANA ARRAIS e das testemunhas MARIA JOSILENE BRASIL DE OLIVEIRA, MARCOS JOSÉ GONÇALVES e OSVALDO DE NAZARÉ BEZERRA DA SILVA e também houve o interrogatório do acusado HUGO CIPRIANO DE SOUZA.

Devidamente processados, o réu
HUGO CIPRIANO DE SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 28 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pelo decote das majorantes do emprego de arma de fogo, além do concurso de agentes, uma vez que para a aplicação dessas majorantes, necessário a certeza de sua efetiva ocorrência nos autos, sendo temerário seu reconhecimento em face das parcas evidências que desautorizam o seu adimplemento na decisão objurgada. Logo, pudente o total afastamento das majorantes suscitadas

Extraem-se dos autos que a vítima MARCELA SANTANA ARRAIS, teria relatado:
Que, estava na sua residência que fica localizada encima da sua empresa, quando a sua empregada bateu na porta do seu quarto e logo em seguida, adentraram o acusado HUGO e seus comparsas, que já tinham rendido a secretária doméstica e logo renderam a vítima também dizendo que estava "TUDO DOMINADO", com isso, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo pediram para a vítima que lhe entregasse as joias e dinheiro, pois sabiam que estavam na posse da vítima, mas a vítima se recusou a entregar os seus bens.

Portanto, após ameaçar a vítima MARCELA, o acusado HUGO e seus comparsas, mostraram-na uma mala preta que continha um alicate que caso a vítima não entregasse os seus bens, iriam arrancar unha por unha das suas mãos e dos dedos dos seus pés também. Logo após, o acusado HUGO solicitou para a vítima de que lhe mostrasse a câmera de segurança da casa, com isso, a vítima o mostrou e mandaram lhe mostrar aonde tinha uma saída sem que fosse preciso passar no interior da sua empresa, no entanto, a vítima apontou para uma porta, porém, estava trancada e a chave estava dentro do escritório de sua empresa.

Com isso, o acusado HUGO e seus comparsas resolveram render os funcionários da empresa da vítima, fazendo com que todos subissem a escada em fila indiana para o quarto da vítima, logo em seguida, amarraram e trancaram todos neste cômodo da casa. A vítima mostrou para o acusado onde estava o cofre e entregou as suas joias e dinheiro, mas levaram cinco malas contendo roupas, sapatos, aparelho de D.V.R do sistema de filmagens da residência da vítima e, empreenderam fuga no veículo de propriedade da empresa da vítima, mas o acusado e os seus comparsas abandonaram o veículo na Tv. Timbó entre Almirante Barroso e João Paulo e após seis meses do dia do fato, a vítima fez o reconhecimento do acusado HUGO na Delegacia que conseguiram chegar até ao acusado através da digital realizada na perícia datiloscópicas na residência da vítima.

Narrou a vítima também de que a todo momento o acusado HUGO e seus comparsas diziam que eles tinham sido contratados para realizar esse serviço e também tinham vindo de longe para fazê-lo, portanto, não tinham nada contra a vítima, porém "TRABALHO É TRABALHO" disse o acusado HUGO.

A testemunha MARIA JOSILENE BRASIL DE OLIVEIRA, confirmou a narrativa constante no seu depoimento de fl. 23 do Inquérito Policial, disse:
Que, trabalha como secretária doméstica na residência da vítima e que todo dia chega no seu trabalho por volta das 07hs20min e inicia suas atividades laborais. A testemunha narrou que na parte superior da casa, só reside a vítima MARCELA e na parte de baixo, funciona o escritório da empresa da vítima, no dia do fato estava na área da lavanderia, que fica na parte externa, posterior do apartamento da vítima quando foi rendida pelo acusado HUGO e seus comparsas, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo anunciaram o assalto e conduziram a testemunha para o quarto da vítima para que pudesse render a mesma, a testemunha MARIA JOSILENE era ameaçada a todo momento pelo acusado HUGO e seus comparsas. Segundo a testemunha, quando estava sendo rendida pelo acusado e seus comparsas, ouviu um deles dizendo que quem solicitou esse assalto, foi um amigo do marido da vítima, marido este que já é falecido, que este amigo tem ódio da vítima, também durante a audiência, a testemunha narrou que no decorrer do delito um dos comparsas do acusado HUGO falava no celular com alguém e em certo momento colocou no modo viva voz e o interlocutor disse que "TINHA CERTEZA QUE ALI HAVIA A QUANTIA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)", caso a vítima não mostrasse onde estava o cofre, o acusado e seus comparsas iam levar para um sitio e cortar os seus dedos um por um, com isso, a vítima mostrou o cofre para o acusado e seus comparsas, no entanto, levaram todas as joias, relógios, roupas, calçados e outros objetos de valor da casa. Em seguida, o acusado e seus comparsas, desceram até o escritório da empresa da vítima e renderam todos os funcionários e, os deixaram amarrados no quarto da mesma enquanto empreendiam fuga no veículo da empresa da vítima.

A testemunha MARCOS JOSÉ GONÇALVES, confirmou a narrativa constante no seu depoimento de fl. 21 do Inquérito Policial, disse que trabalha como gerente comercial na empresa da vítima e que no prédio onde funciona a empresa fica a residência da vítima na parte superior do imóvel.

A testemunha MARCOS narrou que no dia do fato estava na sala de reuniões na empresa da vítima, na companhia dos demais funcionários, além de um pintor que prestava serviços naquela ocasião, quando adentraram na sala, a vítima que vinha sendo conduzida pelo acusado HUGO que o mesmo estava portando uma arma de fogo e com uma camisa enrolada no rosto, com isso, o acusado anunciou o assalto e mandou que a testemunha MARCOS desligasse e entregasse o aparelho de D.V.R que fazia o serviço de filmagem da empresa, neste momento, o acusado e seus comparsas perguntaram para a testemunha MARCOS se no escritório existia cofre e a testemunha respondeu de que não havia nenhum cofre no local.

Portanto, logo em seguida, um dos comparsas do acusado, entrou na sala e ordenou que todos subissem para a residência da vítima que na parte superior do imóvel, havia mais um comparsa do acusado que estava portando uma faca e que dominava a testemunha MARIA JOSILENE, secretária doméstica da vítima, em ato contínuo, o acusado e seus comparsas amarraram a testemunha e os funcionários e, os colocaram em um dos quartos da residência e empreenderam fuga no veículo da empresa da vítima. Logo após das testemunhas se desamarrarem das cordas, a testemunha MARCOS teve o conhecimento de que o acusado HUGO e seus comparsas estavam desde cedo mantendo a vítima e a testemunha MARIA JOSILENE como reféns e que mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo forçaram a vítima a abrir o cofre do quarto e dali subtraíram diversas joias, dinheiro, roupas, relógios entre outros objetos.

A testemunha OSVALDO DE NAZARÉ BEZERRA DA SILVA, confirmou a narrativa constante no seu depoimento de fl. 27 do Inquérito Policial, relatou que trabalha como vendedor na empresa da vítima e que na parte superior da empresa só mora a vítima, no dia do fato, a testemunha encontrava-se na sala dos vendedores, no escritório da empresa na companhia dos demais funcionários, quando adentraram na sala o acusado HUGO e seus comparsas, todos estavam portando arma de fogo e um deles conduzia a vítima, com isso, anunciaram o assalto, logo em seguida, as testemunhas foram levados para a residência da vítima e todos foram amarrados, enquanto o acusado HUGO e seus comparsas empreendiam fuga no veículo da empresa da vítima. Portanto, a testemunha OSVALDO teve o conhecimento de que o acusado e seus comparsas havia subtraído da residência da vítima joias, roupas e outros objetos de valor e que também foi narrada para as testemunhas pelo vizinho da vítima que já havia visto o acusado e seus comparsas há uma semana na praça perto da residência da vítima e que os mesmos ficavam observando a casa da vítima, com isso, o vizinho da vítima já havia ligado para o 190, mas nenhum policial compareceu no local.

Em seu interrogatório, o acusado HUGO CIPRIANO DE SOUZA, decidiu permanecer calado em juízo, porém, em seu depoimento de f1.20 do Inquérito Policial, disse \ que estava foragido da colônia Agrícola Heleno Fragoso, tendo sido detido no Estádio Mangueirão por um Policial Militar.

O acusado narrou no seu interrogatório no Inquérito Policial, que no dia anterior do fato foi convidado por um de seus comparsas para participar do delito, porém, o mesmo não pôde revelar os nomes dos seus comparsas porque tem medo de sofrer represálias no entanto, no dia do fato, o acusado e seus comparsas, chegaram no imóvel da vítima caminhando e portando apenas uma arma de fogo, quando foram por trás da residência da vítima e subiram por uma casa ao lado e, ficaram escondidos na área de serviço, esperando amanhecer para poderem praticar o delito no momento que alguém da residência abrisse a porta. Pelo fato do acusado ter sido convidado a participar do delito, o mesmo não soube informar o motivo de ter sido escolhida a residência da vítima para tal delito.

Portanto, quando amanheceu, a testemunha MARIA JOSILENE que trabalha como secretária doméstica na residência da vítima, abriu a porta que dá acesso à área de serviço, logo em seguida, renderam a testemunha e levaram-na até ao quarto da vítima, tendo a testemunha batido na porta do quarto para a mesma abrir e, após este fato, o acusado e seus comparsas passaram a revistar a casa e procurar joias e dinheiro, logo em seguida souberam que os funcionários da empresa da vítima estavam no escritório da empresa, com isso, renderam e amarraram todos em um dos quartos do imóvel, logo após, empreenderam fuga no veículo da empresa da vítima.

O acusado HUGO, afirmou no Inquérito Policial de que os seus comparsas e ele receberam R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, após de terem divido os bens subtraídos da vítima e que também não pediram em nenhum momento para a vítima abrir o cofre, além de não ter sido nenhum amigo do marido da vítima o mandante do delito.

Diante das evidências, incensurável a culpabilidade do réu, e acertada o decisum objurgado o qual deve ser mantido em todos os seus fundamentos.

Cediço anotar que para o despojamento da res é de ser considerado participação de igual importância, até mesmo a simples presença física na cena delitiva, em atitude de simples observação. Embora tal atitude aparente
prima facie
ser meramente contemplativa, em sua dinâmica ela atua como circunstância intimidativa e apta para contribuir para a minimização da possibilidade de resistência da vítima, dado que lhe é latente a potencialidade de a qualquer momento se tornar participação ativa no desenrolar dos acontecimentos. (JUTACRIM 88/221).

Paulo José da Costa Jr., sobre o tema, leciona:
As circunstâncias objetivas ou reais sempre se comunicam. Relacionam-se elas como o fato criminoso, em sua materialidade. Poderão ser de natureza instrumental, quando disserem respeito aos meios empregados; materiais, quando concernentes ao objeto do delito; de natureza temporal ou espacial; consequenciais, quando relativas ao dano ou perigo que se segue ao crime; pessoais, quando concernentes às condições ou qualidades pessoais da vítima; ou poderão ainda relacionar-se com o modo de execução do delito. Para que essas circunstâncias se comuniquem, deverão ser conhecidas do agente. (in "Direito Penal - curso completo", 6ª edição, Ed. Saraiva, São Paulo/1999, p. 114).

Forçoso asseverar, que para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°, Inciso I, do CP, mostra-se perfeitamente dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, o que ocorreu durante os depoimentos produzidos pela vítima Marcela Santana Arrais, pelas testemunhas Marcos José Gonçalves, Maria Josilene Brasil de Oliveira e Osvaldo da Silva Bezerra da Silva, que lograram em comprovar plenamente a utilização de arma durante a prática do crime de roubo qualificado, além do depoimento do próprio apelante, que confessou a prática do referido delito.

Quanto ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, formulado pela defesa do apelante, deve ser rejeitado, porquanto a sua atuação foi decisiva para o êxito da empreitada criminosa, não se tratando de mero partícipe, de conduta secundária na perpetração do delito, mas de verdadeiro coautor, já que detinha o domínio final e funcional do fato. É o que se extrai do acervo processual.

Neste ponto, vislumbro merece ser destacado que, segundo a teoria do domínio do fato (Welzel, 1939), nos crimes dolosos, "é autor quem tem o controle final do fato". Bitencourt, in Manual de Direito Penal, Parte Geral, Ed. Saraiva, p. 382/384, pondera:
Autor, segundo a teoria do domínio do fato, é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. Essa teoria tem as seguintes consequências: 1ª) a realização pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do tipo fundamentam sempre a autoria; 2ª) é autor quem executa o fato utilizando a outrem como instrumento (autoria mediata); 3ª) é autor o coautor que realiza uma parte necessária do plano global (domínio funcional do fato), embora não seja um ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum. Coautoria é a própria autoria. É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum. É a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal.

Da jurisprudência, colhe-se:
Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessária somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, exigindo-se que todos os partícipes tenham consumado atos típicos da execução. (RT, 751/695).

Dessarte, o autor é quem executa a ação prevista no tipo. Coautor, que é também participante, realiza com o autor a execução do delito e com ele está no local do evento. Participante, que pode ser o instigador ou o cúmplice, age por detrás do executor, instigando sua vontade ao crime ou auxiliando-o materialmente para aquele, e longe do lugar da infração. (TARS, JTAERGS, 95/58).
In casu
, o protagonismo do réu foi decisivo para o êxito da empreitada criminosa, pois portava a arma e ameaçava as vítimas.

Nesse contexto, correta a condenação do réu HUGO CIPRIANO pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, não havendo falar em decote das majorantes, devidamente comprovadas.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantém-se a condenação dos agentes.

No que tange ao pedido de desconsideração da causa de aumento de pena, com fundamento, na ausência de comprovação do concurso de pessoas, vez que a vítima, em seus detalhados depoimentos, tanto perante à autoridade policial, quanto em sede judicial, asseverou com precisão e segurança que o crime foi cometido pelo recorrente em concurso com outros criminosos. De outro modo, afigura-se irrelevante que apenas um dos agentes exerça grave ameaça com emprego de arma de fogo, porquanto esta circunstância tem caráter objetivo e se comunica entre todos. Se a atuação do agente foi decisiva para o êxito da empreitada criminosa, não se tratando de mero partícipe, de conduta secundária na perpetração do delito, mas de verdadeiro coautor, já que detinha o domínio final e funcional do fato, inviável o reconhecimento da participação de menor importância.

No tocante a pena de multa, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu valor. Ademais a multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Contudo, em face da ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída (STJ - REsp: 853604 RS 2006/0088357-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 662).

A pena de multa é abstratamente prevista para o tipo penal do roubo, delito pelo qual o acusado foi condenado, devendo constar da condenação referido encargo, por imposição legal. A condição econômica do réu somente deverá ser observada quando da dosagem do valor unitário do dia-multa, que, inclusive, restou fixado no mínimo legal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ROUBO. ATENUANTE DA MENORIDADE. FIXAÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível, em razão da incidência de atenuante, operar redução que importe na fixação da pena abaixo do seu mínimo legal. 2. "Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu valor." (REsp nº 838.154/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, DJU de 18/12/2006) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 791545 RS 2005/0171388-4, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2008).

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
HUGO CIPRIANO DE SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 28 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II e V do CPB, decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator